Tribunal: TJES
Processo: 5017060-49.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017060-49.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: CAMILA GEORGIA SCOCCO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. PRAZO SUPERIOR A 24 MESES. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de ação ordinária, movida por Camila Georgia Scocco em face do Município de Serra, por meio da qual requer a declaração de nulidade de seus contratos de designação temporária, referente aos vínculos id.27909790: MaPA – Séries iniciais – 17/05/2019 a 20/12/2019 – matrícula 72057; MaPA – Séries iniciais – 03/02/2020 a 16/12/2022 – matrícula 73875; MaPB – Assessoramento Pedagógico – 03/02/2020 a 16/12/2022 – matrícula 74231. Aduz a requerente que trabalhou junto ao requerido, no cargo de professora, tendo seus contratos renovados por sucessivas vezes, acarretando a nulidade. A autora juntou aos autos declaração de tempo de serviço id 27909790.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR NULOS os contratos MaPA – Séries iniciais – 17/05/2019 a 20/12/2019 – matrícula 72057; MaPA – Séries iniciais – 03/02/2020 a 16/12/2022 – matrícula 73875; MaPB – Assessoramento Pedagógico – 03/02/2020 a 16/12/2022 – matrícula 74231, firmados entre a requerente CAMILA GEORGIA SCOCCO e o MUNICÍPIO DE SERRA e CONDENAR o requerido ao pagamento do FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) à DEMANDANTE, com base em sua remuneração mensal auferida por meio de contratos de designação temporária cujo vínculo tenha sido comprovado nestes autos (período supracitado), valor que deverá ser corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga), com base na Taxa Referencial (TR), e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até 09 de dezembro de 2021, data a partir da qual deverão os valores ser devidamente corrigidos unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da emenda Constitucional nº 113/2021. O pagamento será realizado por meio de depósito em conta vinculada do trabalhador, e, via de consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, insta consignar que, analisando os autos é possível observar que, no caso sub examine, se visualiza pela realidade dos autos que a parte recorrida foi contratada para o desempenho da função, com repetidas e sucessivas contratações temporárias, conforme se deu com os contratos com matrículas 72057 e 73785.

Ademais, no que concerne ao contrato firmado de 03/02/2020 a 16/12/2022 com matrícula 74231, MaPB – Assessoramento Pedagógico, não se mostra razoável a contratação temporária da recorrida pelo período total de 34 (trinta e quatro) meses.

Os referidos vínculos da parte recorrida com a Administração Pública se deram, todos, em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo, pois, com a Constituição Federal, conforme já alinhado.

Diante disso, constato que, configuradas as sucessivas renovações dos contratos temporários, realmente não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público. E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporariedade e excepcionalidade do interesse público. Assim, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que se mostra cabível o pleito relativo ao FGTS - Fundo de garantia por Tempo de Serviço.

Impende ressaltar ainda que, conforme sobredito e em apertada síntese, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, reconhecendo a repercussão geral, entendeu ser cabível tal verba.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)